Tribunal: STF
Processo: HC 202354
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c. o art. 14, inciso II (furto qualificado tentado) e 288, caput (associação criminosa), do Código Penal. Aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) alusiva à tentativa. Impossibilidade. Aplicação de 1/3 (um terço) em virtude do inter criminis. Fixação do regime aberto. Inviabilidade. Pena aplicada de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Circunstância judicial desfavorável. Correta a fixação do regime semiaberto. Agravo não provido.



    1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente” (HC nº 146.339/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/18).



    2. Fixada a pena-base acima do mínimo legal em virtude da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, ainda que a reprimenda definitiva tenha sido inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.



    3. Agravo regimental não provido.